Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E S P A C H O O autor Ramao Tomassini não demonstrou o pagamento do preparo do recurso adesivo com a juntada da petição recursal, conforme se verifica dos Ids 24567116 e 24567117. Como a comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso visa atender condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, caput[1], do CPC, FACULTO ao recorrente exibir a guia de recolhimento e respectivo recibo de autenticação do pagamento no prazo de 5 (cinco) dias ou efetuá-lo em dobro, caso não tenha efetivamente efetuado até a data de protocolo da petição recursal, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.